Tribunal: STF
Processo: ARE 1509647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL. AÇÃO DE COBRANÇA E DE IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITO À PROGRESSÃO POR MÉRITO E POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 62/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AVALIAÇÕES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVAS AO TRIÊNIO 2015-2017. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A COMISSÃO INSTITUÍDA PARA PROCEDER ÀS AVALIAÇÕES TERIA AGIDO DE FORMA PARCIAL E EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO TARDIA DA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAIS PREJUÍZOS AOS DEMANDANTES. ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO AUTORAL NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37; 39, §1º; e 206, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, in verbis: 



    Não restou demonstrado nos autos qualquer vício no processo avaliativo, que foi realizado de acordo com o balizamento da Lei Municipal nº 62/09 e do Decreto nº 23/17, sendo que as notas dos avaliados foram atribuídas pelo grupo de avaliação escolar, que tem composição híbrida: núcleo gestor e funcionários. E caso houvesse irregularidade, seria o caso de anulação do processo e não de concessão de progressão a todos os interessados.



      Deste modo, não merece reparo à decisão de piso, que entendeu que o pedido dos autores carece de embasamento jurídico, já que o processo avaliativo não pode ser considerado como inválido. [fls. 486]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente